Tribunal: TJES
Processo: 0007532-86.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-29

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO
–
PRESCRIÇÃO
ÂNUA
–
ART. 206, § 1º, II,
b
,
DO CÓDIGO CIVIL –
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – MANTIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
É cediço que, de acordo com o disposto no art. 206, §1º, II, b, do CC, nas ações em que se pleiteia o recebimento de indenização decorrente de contrato de seguro, o prazo prescricional é de 01 (um) ano, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão. Precedentes STJ. Súmulas nº 101 e 278 STJ.

2.
No caso dos autos, a margem de outras interpretações, a própria autora afirma o início do prazo prescricional em 27 de março de 2018, todavia, a ação somente foi proposta em 29/04/2021, o que evidencia a ocorrência da prescrição.

3.
As circunstâncias pessoais aduzidas pela apelante – fratura no tornozelo e falecimento da genitora – não se enquadram nas hipóteses de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, que tampouco é influenciado por feriados ou recessos forenses, já que é computado em dias corridos em razão de sua natureza de direito material.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007532-86.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE LOURDES CARVALHO PEREIRA SCHIAVON
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

MARIA DE LOURDES CARVALHO PEREIRA SCHIAVON

contra a r. sentença de fls. 169/171, proferida pelo Juízo da 2ª Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos da “ação de cobrança c/c danos morais” que move em face do
BANCO DO BRASIL
S/A
, que acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais acostadas às fls. 175/188, a apelante alega, em síntese, que:
I)
“a negativa da seguradora requerida/recorrida ocorreu no dia 27 de marco de 2018” (fl. 186);
II)
“menos de um ano da negatória da seguradora (18.01.2019), a recorrente/autora sofreu grave acidente e teve que ser submetida a cirurgia, pois havia fraturado o tornozelo” (fl. 187);
III)
“neste mesmo ano de 2019 a mãe da recorrida faleceu (05.12.2019) (vide documentos em anexo – 02), sendo que a mesma foi a responsável por cuidar de sua genitora nos últimos dias e também por resolver questões referentes ao inventário” (fl. 187);
IV)
“devem ser considerados os feriados, pontos facultativos e recessos forenses dos anos de 2018, 2019 e 2020, para fins de cálculo de prescrição” (fl. 187);
V)
“no ano de 2020, mais precisamente dia 19 de marco, Os prazos processuais foram todos suspensos em razão da crise do COVID-19” (fl. 187); e que
VI)
“mesmo sob o entendimento de que o prazo prescricional para demandas relacionadas a seguro de vida seja de um ano, a Recorrente, atendeu e observou o que entende o julgado mencionado em sentença, pois, considerando todos os acontecimentos e todas as suspensões processuais, Lourdes ingressou com a presente demanda em menos de um ano” (fl. 187).

D acordo com o disposto no art. 206, §1º, II, b, do CC, nas ações em que se pleiteia o recebimento de indenização decorrente de contrato de seguro, o prazo prescricional é de 01 (um) ano, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão, vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano: [...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: [...]

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão; [...]

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pretensão de ressarcimento decorrente de seguro de vida em grupo deve ser exercida dentro do prazo de 01 (um) ano da ciência inequívoca do fato gerador,
in casu,
a invalidez, vide:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO ÂNUO TRANSCORRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, a ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas 101 e 278/STJ). 2. O Tribunal de origem consignou que a recorrente teve ciência inequívoca a respeito da incapacidade laborativa que lhe acometia, desde o exame pericial, realizado em 31/08/2018. Desse modo, a ação de cobrança ajuizada em 30/01/2020 encontra-se fulminada pela prescrição ânua, incidente in casu. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOENÇA INCAPACITANTE. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional ânuo para o ajuizamento de ação de indenização securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado (Súmula nº 278/STJ). 5. O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com a elaboração do laudo médico, indicando a causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada, outrossim, a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS. 6. No caso, para ultrapassar a conclusão do Tribunal local - em relação ao momento em que se deu a ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória - seria necessário o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite no âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.093.295/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022)

Esse entendimento, inclusive, encontra-se pacificado por meio da edição das Súmulas nº 101 e 278 do Tribunal da Cidadania:

Súmula nº 101: A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.

Súmula nº 278: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

No caso dos autos, a margem de outras interpretações, a própria autora afirma o início do prazo prescricional em 27 de março de 2018, todavia, a ação somente foi proposta em 29/04/2021 (fl. 02), o que evidencia a ocorrência da prescrição.

As circunstâncias pessoais aduzidas pela apelante – fratura no tornozelo e falecimento da genitora – não se enquadram nas hipóteses de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, que tampouco é influenciado por feriados ou recessos forenses, já que é computado em dias corridos em razão de sua natureza de direito material.

Destarte, não merece reparos a r. sentença primeva, uma vez que deve ser confirmado o reconhecimento da prejudicial de mérito de prescrição.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a sentença primeva.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO
–
PRESCRIÇÃO
ÂNUA
–
ART. 206, § 1º, II,
b
,
DO CÓDIGO CIVIL –
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – MANTIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
É cediço que, de acordo com o disposto no art. 206, §1º, II, b, do CC, nas ações em que se pleiteia o recebimento de indenização decorrente de contrato de seguro, o prazo prescricional é de 01 (um) ano, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão. Precedentes STJ. Súmulas nº 101 e 278 STJ.

2.
No caso dos autos, a margem de outras interpretações, a própria autora afirma o início do prazo prescricional em 27 de março de 2018, todavia, a ação somente foi proposta em 29/04/2021, o que evidencia a ocorrência da prescrição.

3.
As circunstâncias pessoais aduzidas pela apelante – fratura no tornozelo e falecimento da genitora – não se enquadram nas hipóteses de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, que tampouco é influenciado por feriados ou recessos forenses, já que é computado em dias corridos em razão de sua natureza de direito material.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.